Tribunal: TJES
Processo: 5026451-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026451-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL VIEIRA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por RAFAEL VIEIRA ALVES, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “sonda uretral n° 12; luvas tamanho M; lidocaína geleia 2% 8 unidades”.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação, ocasião em que sustentou, em síntese, que: [i] há incorreção no valor da causa; [ii] o feito deve ser extinto por ausência de interesse de agir; [iii] a hipótese dos autos revela burla à ordem de atendimentos prioritários e violação ao princípio da igualdade; [iv] resta ausente prova da urgência da medida ou risco grave à saúde ou de morte, e que [v] por isso o pleito deve ser julgado improcedente.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA ofereceu defesa, alegando, em suma, que [i] o feito deve ser extinto por ausência de interesse de agir; [ii] inexiste urgência médica que justifique o acionamento do poder judiciário; e que [iii] por isso o pleito deve ser julgado improcedente.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO: [i] nos termos do art. 292, §3º, do CPC/2015, corrijo o valor inicialmente atribuído à causa para R$ 1.000,00 (mil reais), e

[ii] julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões por ambas as partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ressalto que o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 (Tema 793), reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos, razão pela qual a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

No caso sub examine, cumpre ressaltar que, o laudo e a prescrição médica presentes nos autos indicam de forma clara e fundamentada a necessidade contínua dos insumos pleiteados pelo recorrente-, sendo sonda uretral nº 12 - 180 (cento e oitenta) unidades, luvas tamanho M - 2 (duas) caixas e lidocaína geleia 2% (8 unidades) ambos sendo essencial ao tratamento do recorrente, imprescindíveis para a realização de cateterismo vesical e para a prevenção de complicações graves, como infecções e lesões. Entendo que é função do médico indicar a medicação/procedimento ideal para o tratamento de seu paciente, não cabendo ao operador do Direito dizer se pode ser utilizado um outro medicamento/procedimento, com composição diversa daquele que foi prescrito.

Nesse passo, improcede a alegação dos recorridos no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos materiais pleiteados pela parte recorrente.

Não é outro o entendimento atual deste Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTIDADE PRESCRITA POR MÉDICO. LAUDO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês à parte autora, em razão de seu estado de saúde, com base na recomendação do Ministério da Saúde. 2.A recorrente sustenta que a quantidade prescrita por seu médico assistente é de 150 fraldas mensais, conforme laudo anexado aos autos, e requer a reforma da sentença para adequação à prescrição médica. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre a recomendação administrativa do Ministério da Saúde na fixação da quantidade de fraldas a ser fornecida pelo ente público. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo médico apresentado pela recorrente tem presunção de veracidade, sendo emitido por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido. 5. A prescrição médica específica da recorrente leva em consideração sua condição particular de mobilidade reduzida, incontinência urinária e obesidade, justificando a necessidade de 150 fraldas mensais.
6. Não há nos autos qualquer prova de que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde seja suficiente para atender às necessidades da paciente ou de que o laudo médico seja inconsistente. 7. O direito à saúde deve ser interpretado à luz das necessidades individuais do paciente, e não exclusivamente com base em diretrizes administrativas genéricas. I
V - DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o fornecimento de 150 fraldas descartáveis por mês à recorrente. Tese de julgamento: “A quantidade de insumos de saúde a serem fornecidos pelo ente público deve ser determinada com base na prescrição médica individual do paciente, prevalecendo sobre diretrizes administrativas genéricas, salvo prova em contrário.” Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 196. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5009360-96.2024.8.08.0012. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO
À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 120 fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente o Estado e o Município de São Mateus a fornecer mensalmente 120 fraldas geriátricas à parte autora, pelo período de dois anos.

3. O Município réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O TJES pacificou jurisprudência no sentido de considerar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional. A autora é acometida por incontinência esfincteriana, restrita ao leito desde seu nascimento. Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

6. A quantidade de fraldas a serem fornecidas está de acordo com a Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde: “Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda”.

7. Por fim, é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal.
Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do decisum objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o decisum, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

8. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5003390-44.2023.8.08.0047. Turma Recursal - 2ª Turma. Data: 06/Mar/2025)

Portanto, impõe-se aos recorridos o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para determinar o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada em sede da inicial. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)